Tribunal: TJES
Processo: 5002805-57.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002805-57.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: THIAGO AUGUSTO GRILLO DEZAN SANTOS SOARES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002805-57.2025.8.08.0035

ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE

UNIMED VITÓRIA –COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO
: THIAGO AUGUSTO GRILLO DEZAN SANTOS SOARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBERTURA PROCEDIMENTO. SAÚDE. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. EXAME. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o Autor alega que é beneficiário de plano de saúde da Cooperativa Requerida há mais de 10 anos. Em abril de 2024, foi diagnosticado com diverticulite aguda e foi internado por quatro dias. Desde então, realiza acompanhamento médico regular. Em janeiro de 2025, ao apresentar novamente os sintomas, procurou atendimento de urgência no mesmo hospital, sendo medicado e tendo solicitado uma nova tomografia computadorizada. No entanto, o plano de saúde recusou a autorização do exame sem justificativa, mesmo após tentativas de contato da esposa do requerente. Diante da urgência, o exame foi custeado pelo próprio Requerente no valor de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), o qual confirmou o retorno da doença.

2. A sentença objurgada acolheu os argumentos do consumidor e condenou o recorrido a restituir o valor do exame e pagamento de indenização por danos morais, de modo que a recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela recorrente consiste no argumento de (i) ausência de negativa para a realização do procedimento de saúde, (ii) inexistência de ato ilícito e dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, comprovada a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em observância da Súmula 602 do STJ.

6. Assim, impõe- se a decisão verificando que cabe ao profissional da área a indicação do tratamento adequado ao seu paciente, não se admitindo interferência do convênio/seguradora para este fim, sob pena de violar o próprio objeto contratado, qual seja, a proteção da vida e da saúde do segurado.

7. O comportamento da ré contraria o quanto disposto no art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, pois coloca a parte autora em exagerada desvantagem, retirando-lhe a chance de realizar procedimento médico imprescindível para manutenção de sua saúde. Não obstante, a escolha do procedimento e do material a ser utilizado não foi feita pela parte autora, mas sim pelo seu médico, de onde se presume que eram necessários.

8. Com efeito, os entraves burocráticos para liberação de cobertura do procedimento cirúrgico pela operadora certamente repercutiram na esfera íntima do autor, que apenas teve a questão resolvida quando ingressou com ação judicial obtendo a tutela de urgência. A frustração e o abalo moral sofridos pelo autor restam claros.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)